Tribunal: TJSP
Processo: 0039742-53.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral na correção monetária o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Decisão está em

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral na correção monetária o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Decisão está em consonância com o julgamento do STF no tema no 810 e do STJ no tema no 905. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.